Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. TAXA ORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. QUORUM MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO. EFETIVAÇÃO. CONDÔMINA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSIÇÃO. PEDIDOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). LEI n° 14.635/2022. CRITÉRIO EQUITATIVO. PARÂMETRO. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO OAB/DF n° 04/2015. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8°). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. De acordo com o marco legal inaugurado pelo artigo 23 do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94 -, corroborado pelo novo estatuto processual – CPC, art. 85, §§ 14 e 15 -, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, implicando que, em sendo o destinatário da verba, está legitimado para recorrer, em nome próprio, visando sua majoração, prerrogativa que se estende à sociedade de advogados que integra e figurara como outorgada no correlato instrumento de mandato.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
3. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
4. Com a entrada em vigor da Lei n° 14.635, de 2 de junho de 2022, notadamente consoante a regra que ditara ao §8o-A do artigo 82 do estatuto processual, em situações concretas nas quais restar justificada a fixação dos honorários advocatícios pelo critério excepcional, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
5. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo, desguarnecido, ademais, de conteúdo originalmente condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada com base de cálculo na condenação firmada, resultando em montante ínfimo que não se coaduna com a destinação teleológica da verba (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
6. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A, do artigo 85, do Código de Ritos, implica condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, desconsideração do regramento segundo o qual, na aplicação ordenamento jurídico, o juiz deverá guardar observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
7. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).
8. O provimento do recurso, ainda que aviado pelo patrono da parte vencedora tão somente com o propósito de ver modulado o parâmetro a ser utilizado na fixação da verba sucumbencial, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados e majorados. Unânime.